Tribunal: STJ
Processo: 0212565-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010589 - SP (2025/0212565-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GLEDERSSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
2. As instâncias ordinárias entenderam que há elementos suficientes indicando a prática habitual
da narcotraficância, tendo como fundamento os inúmeros registros de atos infracionais
equiparados ao delito de tráfico de drogas, assim como o novo cometimento do mesmo delito
(posse de 125 pinos de cocaína), logo após atingida a a maioridade penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em
elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que
impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades
criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Documento eletrônico VDA50183626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: afe19d81-8188-4b40-ba83-177e957b58fc

Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 30.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: afe19d81-8188-4b40-ba83-177e957b58fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010589 - SP (2025/0212565-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GLEDERSSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
2. As instâncias ordinárias entenderam que há elementos suficientes indicando a prática habitual
da narcotraficância, tendo como fundamento os inúmeros registros de atos infracionais
equiparados ao delito de tráfico de drogas, assim como o novo cometimento do mesmo delito
(posse de 125 pinos de cocaína), logo após atingida a a maioridade penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em
elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que
impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49229721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:01
Código de Controle do Documento: c52a04c7-2638-482a-a55e-a26bb7d69c9a

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades
criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 30.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEDERSSON RIBEIRO DA SILVA
de decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o
, por
habeas corpus
ser substitutivo de revisão criminal.
A defesa insiste no cabimento do tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os
requisitos legais pelo réu. Pontua que "o último ato infracional cometido possui um intervalo de
mais de dois anos entre o ato infracional e o crime imputado. Esse espaço temporal, que deve ser
considerado no contexto do afastamento do privilégio, não foi devidamente analisado pela
decisão que negou o reconhecimento do tráfico privilegiado."
Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja aplicada a causa
de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e abrandado o regime prisional.
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
Documento eletrônico VDA49229721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:01
Código de Controle do Documento: c52a04c7-2638-482a-a55e-a26bb7d69c9a

substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o privilégio sob a seguinte
motivação:

Não obstante o acusado seja primário, não há como ignorar que ostenta passagem
pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive, por tráfico de drogas (certidões de
fls. 274, 277, 278, 279/280 e 282). Esta Câmara passou a esposar o entendimento no
sentido de que, embora atos infracionais não possam ser considerados como maus
antecedentes, em hipóteses como a dos autos, em que, comprovadamente, o agente
apresenta envolvimento em ato infracional, configurada está a dedicação a atividades
criminosas, um dos requisitos indispensável para se deixar de reconhecer o tráfico
privilegiado.
Na sentença, consta:

Trata-se de indivíduo que possui várias passagens criminais neste Juízo, na
competência da Infância e Juventude, conforme certidões de fls. 274, 277, 278, 279
/281, 282/283, indicativas da prática de atos infracionais, inclusive, tráfico de drogas,
a indicar a reiteração nesse tipo de comportamento.
Trata-se de jovem que acabou de completar a maioridade, nascido em
,
05/06/2002
dando mostras de que as consequências advindas da maioridade penal não o
intimidaram. As certidões criminais acima ditas indicam sua reiteração específica, o
que impede o reconhecimento, inclusive, de tráfico privilegiado, sobretudo pelos atos
infracionais outrora praticados.
[...]
Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ratifico o
que acima dito, no sentido de que o acusado é pessoa envolvida com a criminalidade,
dedicando-se ao cometimento de crimes, especificamente, o tráfico de drogas, com
histórico no tráfico desde a menoridade. Tal benefício é garantido apenas aos
acusados primários e de que não se tenham informações sobre envolvimento com
práticas criminosas, não sendo este o caso do réu que vem reiterando no tráfico de
drogas consoante acima destacado.
Como se verifica, o envolvimento habitual do ora agravante na traficância se extrai
dos inúmeros registros da prática de atos infracionais equiparados ao mesmo delito (cinco),
conclusão essa que se confirma com a prática do novo delito apurado nesses autos, ao completar
recentemente a maioridade penal . Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na
análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento
– a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
Vale anotar, ademais, que no âmbito da Terceira Seção prevaleceu o entendimento
"de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33,
Documento eletrônico VDA49229721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:01
Código de Controle do Documento: c52a04c7-2638-482a-a55e-a26bb7d69c9a

§ 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de
circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente
documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime
em apuração" (EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão
Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/09/2021
04/10/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:01
Código de Controle do Documento: c52a04c7-2638-482a-a55e-a26bb7d69c9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.010.589 / SP
Número Registro: 2025/0212565-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004057120228260557 21848112022
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GLEDERSSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEDERSSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50167052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 2d152e36-4127-4894-840d-3b4b97719755

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 2d152e36-4127-4894-840d-3b4b97719755